Tribunal: TJMT
Processo: 1009786-88.2025.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009786-88.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[R M MACHADO DA SILVA E CIA LTDA - CNPJ: 17.560.549/0001-33 (APELANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO OU QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM ATIVIDADE EMPRESARIAL. UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DE TERCEIRO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação indenizatória por ilegitimidade ativa, em razão de a unidade consumidora estar cadastrada em nome de terceiro, embora a autora alegue danos em máquinas de sua atividade empresarial por oscilação de energia elétrica.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da legitimidade ativa para pleitear indenização pelos danos alegadamente sofridos em seus equipamentos e em sua atividade empresarial; (
ii
) afastamento da extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, VI, do CPC; (
iii
) desconstituição da sentença recorrida; e (
iv
) retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica que utiliza a energia elétrica como destinatária final do serviço, no mesmo endereço da unidade consumidora cadastrada em nome de terceiro, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos decorrentes de alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria atingido diretamente seus equipamentos e sua atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade ativa não se afere exclusivamente pela titularidade formal da unidade consumidora, pois a relação de consumo pode decorrer da realidade da utilização do serviço e da repercussão direta do evento danoso.

5. A pessoa jurídica que funciona no endereço da unidade de consumo, utiliza a energia elétrica como destinatária final do serviço e afirma ter sofrido danos diretos em seus equipamentos e em sua atividade empresarial possui, em tese, legitimidade para postular reparação.

6. O art. 17 do Código de Defesa do Consumidor equipara a consumidor todas as vítimas do evento danoso, de modo que aquele que sofre diretamente os efeitos de falha na prestação de serviço essencial pode buscar indenização, ainda que não figure como titular formal do contrato.

7. A existência de vínculo familiar-empresarial entre a empresa, sua sócia-administradora e o titular cadastral da unidade consumidora reforça, em tese, a continuidade material da utilização do serviço no estabelecimento comercial.

8. A discussão sobre a efetiva ocorrência da oscilação de energia, a propriedade dos bens, o nexo causal, a extensão dos prejuízos e a responsabilidade da concessionária integra o mérito da demanda e demanda regular instrução probatória.

9. A extinção prematura do processo impede a apuração adequada dos fatos relevantes, especialmente quando a parte autora afirma ser usuária direta do serviço e vítima imediata do evento danoso.

10. Em se tratando de serviço público essencial prestado por concessionária, a análise da legitimidade deve privilegiar a realidade da utilização do serviço e do dano afirmado, e não apenas a formalidade administrativa da titularidade cadastral da unidade consumidora.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido para reconhecer a legitimidade ativa e desconstituir a sentença, com o retorno dos autos à origem para processamento.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 17.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1001745-69.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJMT, N.U 1015077-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; STJ, Tema nº 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela autora
R M MACHADO DA SILVA E CIA LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes n. 1009786-88.2025.8.11.0003, ajuizada em face de

ENERGISA S. A.
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Na
petição inicial
, a autora alegou que, em 11.10.2024, ocorreu queda de energia em seu estabelecimento, fato que teria ocasionado a queima de duas máquinas de produção. Em razão disso, pleiteou indenização por danos materiais, no valor de R$9.500,00, danos morais, no valor de R$20.000,00, e lucros cessantes, no valor de R$53.249,38 (id. 365948374).

Citada, a concessionária ré apresentou
contestação
. Suscitou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a unidade consumidora indicada pela autora teria sido desligada em 11.08.2020, cerca de quatro anos antes do suposto sinistro. No mérito, sustentou a ausência de comprovação dos fatos narrados na petição inicial (id. 365949350).

Em
impugnação
, a parte autora refutou as alegações da defesa, reiterou os termos da inicial e pugnou pela procedência integral da ação (id. 365949355).

Na
sentença
, o Juízo observou que a sócia proprietária da empresa autora, Rose Mara Machado da Silva Souza, é casada com Roberto Loureiro de Souza, então titular da unidade consumidora mencionada na lide. A partir disso, concluiu inexistir relação jurídica direta entre a autora e a concessionária ré, bem como entre a empresa autora e o titular da conta de energia elétrica. Com esse fundamento, acolheu a preliminar de ilegitimidade e, com base no art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito (id. 365949363).

Nas
razões do recurso
, a autora/recorrente sustenta que possui legitimidade para a ação, pois é quem efetivamente utiliza a energia elétrica no estabelecimento comercial onde teriam ocorrido a queda de energia e a queima de duas máquinas de produção, embora a unidade consumidora esteja cadastrada em nome de Roberto Loureiro de Souza. Defende, assim, sua condição de consumidora de fato, nos termos do art. 2º do Código de defesa do Consumidor.

Afirma haver vínculo familiar e empresarial entre a empresa, sua sócia-administradora e o titular da unidade, razão pela qual a alteração cadastral não afastaria a relação material de consumo. Subsidiariamente, invoca a condição de consumidora por equiparação, prevista no art. 17 do CDC, por ter sido vítima do alegado fato do serviço.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer sua legitimidade ativa, com retorno dos autos à origem para processamento (id. 365949370).

As
contrarrazões
foram apresentadas, por meio das quais a parte reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 365949374).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia devolvida consiste em definir se a empresa R M MACHADO DA SILVA E CIA LTDA. possui legitimidade ativa para pleitear indenização contra ENERGISA S. A., em razão de alegada queda ou oscilação de energia elétrica que teria causado a queima de duas máquinas utilizadas em sua atividade empresarial.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao concluir pela ausência de relação jurídica entre a autora e a concessionária, uma vez que a unidade consumidora indicada nos autos estaria cadastrada em nome de Roberto Loureiro de Souza, e não da pessoa jurídica demandante.

A sentença merece reforma.

A legitimidade ativa, na hipótese, não pode ser aferida apenas pela titularidade formal da unidade consumidora. Ressai dos autos que a empresa autora funciona no mesmo endereço da unidade de consumo, que utiliza a energia elétrica como destinatária final do serviço e que os danos teriam recaído diretamente sobre seus próprios equipamentos e sobre sua atividade empresarial.

Afirma, ainda, na inicial, existir vínculo familiar-empresarial entre a empresa, sua sócia-administradora e o titular cadastral da unidade consumidora, circunstância que, em tese, revela continuidade material da utilização do serviço no estabelecimento comercial.

Essa moldura fática mostra-se suficiente, ao menos nesta fase processual, para afastar a extinção prematura do feito, pois a relação de consumo não se limita ao nome constante do cadastro da concessionária.

O art. 17 do Código de Defesa do Consumidor equipara a consumidor todas as vítimas do evento danoso, de modo que aquele que sofre diretamente os efeitos de falha na prestação do serviço essencial possui legitimidade para postular reparação, ainda que não figure como titular formal do contrato.

O entendimento desta Corte orienta-se no mesmo sentido, ao reconhecer que usuários diretamente atingidos por falha no fornecimento de energia elétrica possuem legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que não figurem como titulares da unidade consumidora, bem como que a condição de usuário do serviço e a repercussão direta do evento danoso bastam para justificar o acesso à tutela jurisdicional reparatória (N.U 1001745-69.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 05/08/2025).

Também se reconheceu, em demanda envolvendo danos decorrentes de oscilação na rede elétrica, que a relação jurídica com a concessionária pode estar configurada mesmo quando a unidade consumidora se encontra em nome diverso, desde que demonstrado que a parte afetada era destinatária final ou vítima direta do fato do serviço, com incidência do art. 17 do CDC (N.U 1015077-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

No caso concreto, embora a apelante pleiteie direito alheio em nome próprio, em verdade, busca reparação por danos que afirma terem atingido seus equipamentos, seu estabelecimento e sua atividade econômica.

Assim, eventual discussão sobre a efetiva ocorrência da oscilação, a propriedade dos bens, o nexo causal, a extensão dos prejuízos e a responsabilidade da concessionária pertence ao mérito e demanda regular instrução probatória, não servindo, neste momento, como fundamento para negar a legitimidade ativa.

Em se tratando de serviço público essencial, prestado por concessionária, a análise da legitimidade deve privilegiar a realidade da utilização e do dano afirmado, e não apenas a formalidade administrativa da titularidade da unidade consumidora.

Desse modo, reconhece-se a legitimidade ativa da autora, na condição de consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, sem prejuízo de posterior exame, pelo Juízo conducente, acerca da efetiva falha na prestação do serviço, do nexo causal e dos danos alegados.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
R M MACHADO DA SILVA E CIA LTDA.
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a demanda tenha regular prosseguimento.

Deixo de modificar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026